Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-70.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711224-70.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL APELADO: FRANCISCO PESSOA CABRAL D E C I S Ã O ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL interpôs recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que em Ação de Exigir Contas ajuizada em face de FRANCISCO PESSOA CABRA, indeferiu a petição, com fundamento nos arts. 330, III e 485, I, todos do Código de Processo Civil, resolvendo o feito sem resolução de mérito. Não foram fixados honorários advocatícios, visto que a relação processual não se perfectibilizou. Em suas razões recursais (ID 68380550), a recorrente defende ter o apelado denigrido a relação condominial ao longo do curso do processo, gerando transtornos e prejuízos. Pretende o reexame do contexto processual. Preparo recolhido (ID 68380549). Não foram ofertadas Contrarrazões. Instado para se manifestar sobre eventual violação do Princípio da Dialeticidade Recursal (ID 68745868), a apelante postula pela efetivação da citação da parte recorrida e o conhecimento do recurso (ID 69057611). É o relatório. Decido. Preliminarmente, dispensável a citação da parte recorrida para apresentação de Contrarrazões. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, indeferida a petição inicial, sem que tenha havido a citação do réu, desnecessária a intimação para contrarrazoar, porquanto ainda não se encontra efetivada a relação processual. (AgInt no AREsp n. 660.670/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 17/11/2016.) Deste modo, não há irregularidade da certidão contida ao ID 68380555, a qual deixou de citar a parte recorrida. Pois bem. Conforme se observa do art. 932, III, do Código de Processo Civil, há expressa autorização legal para o Relator não conhecer do recurso em determinadas hipóteses, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (omissis) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No caso dos autos, trata-se de Ação de Exigir Contas proposta por ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL em face de FRANCISCO PESSOA CABRAL, na qual pretendia-se a prestação de contas referente a administração da chácara 38 da Ponte Alta, no Gama, DF, a qual foi partilhada, em Ação de Divórcio, na proporção de 50% para cada um dos cônjuges. A Sentença de origem reconheceu a ausência de interesse de agir da autora, porquanto não ficou estabelecida nenhuma obrigação de contraprestação em face do requerido que justifique a pretensão de exigir contas. Vejamos a fundamentação: “(...) A parte autora pretende, com a presente demanda, que o requerido preste contas de movimentações e negócios realizados em relação ao imóvel localizado na Ponte Alta Norte do Gama, Chácara 38, em período não especificado. A jurisprudência admite a prestação de contas pelo ex-cônjuge pelo uso exclusivo de imóvel de propriedade comum apenas nos casos de bens e direitos em mancomunhão, ou seja, até que a partilha tenha sido realizada. Destaco, que o bem já foi objeto de partilha do casal em ação de divórcio, no ano de 2009 e, nos termos da sentença proferida naquela ação, o imóvel foi partilhado na proporção de 50% para cada uma das partes. Realizada a separação do casal e a partilha o imóvel, ocorre a migração da mancomunhão para o condomínio. Nesse caso, cada coproprietário é responsável por aquilo que possui. No caso dos autos, o réu continuou usando exclusivamente o imóvel, nesse caso, caberia a parte autora demandar pela extinção do condomínio e pela cobrança de indenização pelo uso exclusivo do imóvel. Ocorre que nos autos da ação de extinção de condomínio, processo número 0703165-69.2019.8.07.0004 a parte requerente não formulou pedido para indenização pelo uso exclusivo do imóvel. Ademais, questão referente à fração pertencente à requerida e o valor da indenização devida já foi decidida por sentença na ação de extinção de condomínio, inclusive com o depósito do valor da indenização da cota parte da requerente. (....)”. Contra a Sentença, a autora interpôs recurso de Apelação, alegando, em síntese, ter o recorrido denigrido a relação condominial ao longo do curso processual, gerando transtornos e prejuízos. Como se verifica, a parte não contrapôs os fundamentos da Decisão, deixando de indicar as razões pelas quais estaria presente o interesse de agir na prestação de contas. Vê-se, em nenhum momento impugnou a existência de relação jurídica de administração dos bens pelo recorrido, se limitando em argumentar a existência de vendas irregulares e ilegais, os quais estariam lhe causando prejuízos. A Ação de Exigir Contas é o meio processual de que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Portanto, para configuração do direito de exigir contas, faz-se necessário demonstrar a administração de bem alheio. No caso da propriedade em condomínio, a administração da coisa por apenas um dos coproprietários acarreta a obrigação deste, encarregado pela gestão do bem, de prestar contas aos demais. Ocorre que o imóvel foi partilhado em 2009 em Ação de Divórcio, assim como no processo n° 0703165-69.2019.8.07.0004 foi homologado a aquisição pela autora da cota parte do réu referente às benfeitorias erigidas sobre a área de sua propriedade (10.000m2). Desse modo, em Apelação, a parte não rebateu o fundamento do dever de prestação de contas pelo recorrido, sobretudo considerando a propriedade sobre o bem em questão. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Assim, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação interposta pela parte Ré ante a Sentença que, nos autos da Ação de Exigir Contas rejeitou as contas apresentadas pelo Réu, ora Apelante. II. Questão em discussão 2. O cerne da controvérsia consiste em se saber se a prestação de contas apresentadas pela parte Ré, após definida sua obrigação de fazê-lo na primeira fase da ação de exigir contas, foi realizada a contento. III. Razões de decidir 3. A ação de prestação de contas, hoje denominada no novo Código de Processo Civil de “ação de exigir contas”, regulamentada pelos arts. 550 a 553 do CPC, é de rito especial e permanece subdividida em duas fases. 3.1. Na primeira, declara-se a existência ou não do dever de prestá-las, sendo imposto ao réu, em caso positivo, o prazo de 15 (quinze) dias para tal mister, nos termos do § 5o, do art. 550 do CPC. Na segunda, prestar-se-ão propriamente as contas, julgando-se a própria prestação das contas a partir das receitas, despesas e eventual saldo ou débito. 4. Nas razões de apelação, a parte Ré argumenta a ilegitimidade dos autores para exigir contas, bem como a inexistência de qualquer mandato de gestão ou administração do de cujus para a Apelante, o que afasta o dever de prestação de contas disposto na inicial. 4.1. Entretanto, tais argumentos são inerentes à primeira fase da ação de exigir contas, o que fora ultrapassado pelo debate realizado no agravo instrumento n. 0724856-83.2021.8.07.0000, com o reconhecimento da legitimidade dos Autores, ora Apelados, para propor a ação de exigir contas e da obrigação da Ré, ora Apelante, de prestar as contas. 5. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932 , inc. III , e 1.010, incs. II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não conhecido. Tese de julgamento: “O reconhecimento da legitimidade dos autores para propor a ação de exigir contas e da obrigação da ré de prestar as contas, regulamentada pelos arts. 550 a 553 do CPC, é inerente à primeira fase, cabendo à segunda fase a análise da efetiva prestação de contas, devendo o Apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença, na forma da lei”. Dispositivo relevante citado: arts. 550 a 553, 932 , inc. III , e 1.010, incs. II e III, do CPC." (Acórdão 1963371, 0703160-71.2020.8.07.0017, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) "CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido." (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Cabe salientar ser possível a parte pleitear indenizações pelo uso exclusivo do imóvel ou por eventuais ilegalidades realizadas no bem, porém deve ser discutida em ação ordinária e não em procedimento especial de Ação de Exigir Contas. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem. Arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator